Tribunal: TJPA
Processo: 0818542-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818542-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: AGNALDO PEREIRA DA COSTA LTDA, AGNALDO PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. ALEGADA NULIDADE POR DIVERGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA OAB. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, reconheceu a validade da intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, determinou o prosseguimento da execução e aplicou os consectários previstos no art. 523, §1º, do CPC. O agravante sustentou nulidade da intimação em razão de divergência entre inscrição da advogada no sistema e aquela indicada nas petições, excesso de execução e necessidade de desbloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o número de inscrição da patrona constante no cadastro do sistema PJe e aquele indicado nas petições acarreta nulidade da intimação eletrônica e afasta a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível apreciar, em agravo de instrumento, alegação de excesso de execução sem prévio pronunciamento do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica regularmente expedida ao perfil cadastrado no sistema PJe produz efeitos jurídicos independentemente do efetivo acesso do destinatário, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

4. A divergência entre o número de inscrição da OAB indicado nas petições e aquele constante do cadastro eletrônico não gera nulidade automática quando inexistente demonstração de falha sistêmica, impedimento de acesso ou prejuízo concreto.

5. A decretação de nulidade processual exige comprovação efetiva de prejuízo, conforme os arts. 277 e 282 do CPC, sendo insuficientes alegações abstratas ou hipotéticas.

6. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o decurso do prazo legal revela-se intempestiva quando regularmente realizada a intimação eletrônica e ausente pagamento voluntário.

7. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC decorrem automaticamente do inadimplemento no prazo legal.

8. A alegação de excesso de execução não pode ser apreciada em sede recursal quando inexistente pronunciamento judicial prévio sobre critérios de atualização, memória de cálculo ou homologação do valor executado, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0004758-84.2013.8.14.0136), formulado por AGNALDO PEREIRA DA COSTA LTDA e AGNALDO PEREIRA DA COSTA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

A executada alega em sua impugnação a nulidade de intimação do cumprimento de sentença, que não teria ocorrido, em razão do que pleiteia a declaração de nulidade, visto que não fora realizada em nome dos advogados que haviam sido indicados expressamente.

É o relatório.

Decido.

Consoante o sistema PJE, demonstrado abaixo, verifica-se que a executada foi devidamente intimada eletronicamente da decisão, transcorrendo o prazo em 09/11/2023 23:59:59. Logo, foi intimada para o cumprimento de sentença, não efetuando o pagamento voluntário, tampouco apresentou manifestação de impugnação em tempo hábil. Deste modo, ante o não pagamento, devida a multa de 10%.

(...)

As comunicações pertinentes foram realizadas diretamente pelo sistema de processamento, na forma da Lei 11.419/2006, em que prevê no artigo 5º, que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

Havendo expressa concordância do patrono constituído nos autos com intimações diretamente pelo sistema PJE, não há como se cogitar de nulidade de comunicações realizadas nestes moldes. Logo, ainda que não acessadas as intimações expedidas, tais atos processuais são regulares. Logo, é válida a intimação por meio eletrônico endereçada ao advogado devidamente cadastrado no sistema. Como se verifica abaixo, a advogada está devidamente cadastrada no sistema PJE:

(...)

Por esse motivo, indefiro o pedido da executada, bem como deixo de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, pois esta configura-se intempestiva, devendo, portanto, o cumprimento de sentença ter o seu regular prosseguimento.

Nos termos do art. 523, § 1º do CPCP, não tendo sido realizado o pagamento voluntário no prazo legal, acresço de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e DETERMINO o prosseguimento do cumprimento de sentença (execução), por conseguinte:

1- INTIME-SE o exequente para que apresente os cálculos do crédito devidamente atualizados no prazo de 10 (dez) dias.

2- Após, com a apresentação dos cálculos, INTIME-SE o executado para efetuar o pagamento.

3- Cumpra-se e expeça-se o necessário.”

O agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da intimação eletrônica, sob o fundamento de que o sistema registrou número de OAB diverso do que consta nas petições, comprometendo o recebimento das intimações e impedindo o cumprimento voluntário no prazo legal; (ii) excesso de execução, argumentando que os cálculos do exequente não observaram os parâmetros da sentença e pleiteando a remessa dos autos à contadoria judicial; e (iii) necessidade de desbloqueio do valor de R$ 142.088,83. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 29615909.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

Antes do exame das teses recursais, mostra-se necessário delimitar o objeto efetivamente devolvido a esta instância revisora pelo presente agravo de instrumento, por constituir premissa indispensável ao adequado enfrentamento da controvérsia.

A decisão agravada restringiu-se ao exame de três questões específicas, quais sejam: a validade da intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, a alegada nulidade decorrente de erro cadastral referente ao número de inscrição da advogada na OAB e a consequente intempestividade da impugnação apresentada. Sobre esses pontos, o Juízo de origem se manifestou de forma expressa e fundamentada, rejeitando as alegações do executado e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com incidência dos encargos previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Por outro lado, não houve qualquer pronunciamento judicial acerca do índice de correção monetária aplicável, da metodologia utilizada na elaboração dos cálculos apresentados pelo exequente, da eventual existência de excesso de execução ou, ainda, da homologação da planilha acostada aos autos. Ao contrário, após rejeitar a impugnação, o Magistrado de origem determinou expressamente a intimação do exequente para apresentação de cálculos atualizados, evidenciando que a definição do valor exequendo permanecia pendente de apreciação.

Tal delimitação assume especial relevância no caso concreto, pois o agravo de instrumento pressupõe a existência de decisão judicial suscetível de impugnação. Ausente pronunciamento jurisdicional sobre determinada matéria, inexiste capítulo decisório passível de revisão por esta Corte. Desse modo, o efeito devolutivo se encontra necessariamente limitado às questões efetivamente apreciadas e decididas pelo Juízo de origem.

Passo ao exame das questões trazidas no recurso.

A tese recursal central sustenta a nulidade da intimação eletrônica ao argumento de que o sistema PJe teria cadastrado a advogada constituída nos autos sob a inscrição OAB/SP nº 178033-A, enquanto as petições protocoladas indicavam a inscrição OAB/PA nº 15.674-A. Segundo o agravante, essa divergência teria inviabilizado o recebimento das comunicações processuais e, por consequência, comprometido o exercício tempestivo da defesa.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

A decisão agravada registrou expressamente, com fundamento nos dados extraídos do próprio sistema PJe, que a executada foi regularmente intimada por meio eletrônico, constando o encerramento do prazo em 09/11/2023, às 23h59min59s. A certidão emitida pelo sistema igualmente confirma que a intimação foi expedida em 02/10/2023 e que o prazo legal de quinze dias transcorreu regularmente.

Nesse contexto, o art. 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas em portal eletrônico próprio dispensam publicação em órgão oficial e produzem todos os efeitos legais. A sistemática adotada pela legislação privilegia a regularidade da expedição da comunicação ao perfil cadastrado no sistema, não condicionando sua validade ao efetivo acesso ou ciência pessoal do destinatário.

No caso concreto, o Juízo de origem verificou que a patrona se encontrava regularmente cadastrada e ativa no sistema PJe. Assim, uma vez expedida a intimação ao perfil regularmente registrado, a comunicação processual mostra-se válida e apta à produção de efeitos jurídicos. Eventual divergência entre o número de inscrição indicado nas petições e aquele constante do cadastro eletrônico, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da nulidade, sobretudo quando inexistente demonstração de qualquer irregularidade no funcionamento do sistema ou de impedimento ao recebimento das comunicações.

Aplica-se, na hipótese, o disposto nos arts. 277 e 282 do CPC, segundo o qual a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo. A invalidade do ato processual não se presume, tampouco pode ser reconhecida com fundamento em alegações meramente abstratas ou hipotéticas.

Entretanto, o agravante não logrou demonstrar qualquer circunstância apta a evidenciar efetivo prejuízo. Não comprovou falha sistêmica que impedisse o acesso às intimações, ausência de recebimento pelo perfil cadastrado, deficiência técnica do sistema ou qualquer obstáculo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa decorrente da divergência apontada.

A insurgência permaneceu, portanto, no plano estritamente abstrato. Ademais, tratando-se de patrona que atua em expressivo volume de demandas, mostra-se razoável exigir o acompanhamento regular dos feitos sob seu patrocínio, especialmente em fase executiva, na qual os atos processuais se desenvolvem de forma mais dinâmica. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo, associada ao regular prosseguimento do feito, afasta a nulidade suscitada.

Afastada a alegação de nulidade da intimação eletrônica, impõe-se reconhecer o acerto da decisão agravada quanto ao reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme já exposto, a executada foi regularmente intimada por meio do sistema PJe, tendo o prazo de quinze dias encerrado em 09/11/2023. Entretanto, a impugnação ao cumprimento de sentença somente foi protocolada em 22/07/2024, aproximadamente oito meses após o escoamento do prazo legal, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a sua extemporaneidade.

Desse modo, reconhecida a validade da intimação eletrônica e inexistindo controvérsia quanto ao transcurso do prazo sem pagamento voluntário ou apresentação tempestiva de impugnação, mostra-se correta a decisão que rejeitou a manifestação defensiva por intempestividade.

Igualmente acertada é a incidência dos consectários previstos no art. 523, §1º, do CPC, consistentes na multa de 10% e nos honorários advocatícios fixados em igual percentual sobre o débito executado. Trata-se de consequências legais que decorrem automaticamente do inadimplemento da obrigação no prazo legal, independentemente de pronunciamento judicial constitutivo, constituindo efeito processual próprio da ausência de pagamento voluntário.

No tocante à alegação de excesso de execução, não se verifica, na hipótese, pronunciamento jurisdicional apto a ensejar reforma pela via do presente agravo de instrumento.

Embora o agravante sustente que a memória de cálculo apresentada pelo exequente extrapolaria os parâmetros fixados no título executivo, especialmente em razão dos critérios de atualização adotados, observa-se que a decisão agravada se limitou ao exame da regularidade da intimação eletrônica, da intempestividade da impugnação e do prosseguimento do cumprimento de sentença, sem apreciar a correção da memória de cálculo, o índice de atualização monetária ou eventual excesso executório. Inclusive, após rejeitar a impugnação, o Magistrado determinou a apresentação de cálculos atualizados pelo exequente, providência que evidencia a inexistência de homologação expressa do demonstrativo anteriormente juntado, não sendo possível extrair, daí, aceitação tácita do valor executado ou do índice empregado.

Do mesmo modo, não procede a conclusão de que o juízo teria acolhido implicitamente o INPC como índice de correção monetária apenas porque a planilha do exequente foi elaborada mediante ferramenta que adota referido indexador.

Com efeito, a sentença exequenda apenas determinou a incidência de correção monetária a partir da data da apreensão, sem especificar o índice aplicável, inexistindo, na decisão agravada, qualquer manifestação expressa acerca da metodologia de atualização adotada, tampouco pronunciamento sobre a aderência dos cálculos ao título executivo. Assim, ausente decisão recorrível sobre tal matéria, mostra-se inviável sua apreciação originária nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância, devendo eventual controvérsia acerca dos critérios de atualização ser submetida, oportunamente, ao juízo da execução.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2026